Tribunal: TJES
Processo: 0007380-03.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL.
PRELIMINAR DE NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. MÉRITO.
PO
RTE
I
LEGAL
DE ARMA

DE
FOGO

DE
USO
RESTRITO
.

MANTER EM DEPÓSITO, PARA VENDA, SUBSTÂNCIA NOCIVA À SAÚDE.

ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO PENAL E CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Preliminar de nulidade, por desrespeito à inviolabilidade de domicílio
.
Os policiais militares, ingressaram no imóvel, pois foram cumprir um mandado de prisão, expedido em desfavor do acusado, sendo que, ao chegarem na residência, observaram uma escada na porta do quarto, que dava acesso à casa vizinha, local em que o réu foi encontrado, portando a arma de fogo e o carregador sobressalente, após terem a entrada franqueada pelo proprietário, o que afasta a alegação de nulidade das provas. Preliminar rejeitada.

2.
Mérito
.
Inviável o acolhimento do pleito absolutório, pois a materialidade, dos crimes de porte ilegal de arma de fogo, de uso restrito (art. 16, da Lei nº 10.826/03) e manter em depósito substâncias nocivas à saúde pública, para venda (art. 278, do CP), está devidamente comprovada, pelo auto de apreensão, auto de constatação de eficiência de arma fogo, auto de constatação provisória de natureza e quantidade de drogas, boletim unificado, laudo de exame de arma de fogo e material e laudo de química forense.

3.
A autoria também está demostrada, pelos depoimentos dos policiais civis, e da testemunha, proprietária do imóvel, em que foi preso o acusado.

4.
Não é possível a substituição das penas privativas, por restritivas de direito, pois o acusado é reincidente em crime doloso, hipótese que encontra expressa vedação legal, no artigo 44, inc. II, do CP.

5.
Compete ao Juízo da Execução penal analisar o pleito de aplicação do instituto da detração penal, e concessão da gratuidade de justiça, com a isenção do pagamento de multa.

6.
Inviável a concessão da ordem de soltura neste momento, especialmente porque, está confirmada a culpabilidade, restando comprovada a prática dos crimes imputados na denúncia, além do réu ter permanecido preso, durante toda a instrução processual.

7.
Recurso defensivo desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007380-03.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRAYAN MARCOS MENDES SOARES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida, e por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0007380-03.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRAYAN MARCOS MENDES SOARES (AC)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: DULCILEIA WAGNER SAMPAIO - ES15120-A

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
BRAYAN MARCOS MENDES
,
contra a sentença (id 9098797), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES que, julgando procedente a denúncia, condenou-o pela prática dos
crimes de porte ilegal de arma de fogo, de uso restrito
(art. 16, da Lei nº 10.826/03)
e manter em depósito substâncias nocivas à saúde pública, para venda
(art. 278, do CP)
, em concurso material
(art. 69, do CP), às penas de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa.

Há uma preliminar
de nulidade da prova
,

por desrespeito à inviolabilidade de domicílio,

suscitada pela defesa.

Contudo, no caso, verifico que o proprietário do imóvel AVIDES PICOLE DOS SANTOS FILHO, em seu depoimento judicial (link id 9098790), confirmou que autorizou o ingresso dos policiais no imóvel, em que o acusado estava escondido.

Além disso, verifico que os policiais foram até a residência, para cumprir um mandado de prisão, expedido em desfavor do acusado, sendo que, ao chegarem no imóvel, observaram uma escada na porta do quarto, que dava acesso à casa vizinha, local em que o réu foi encontrado, portando uma arma de fogo e um carregador sobressalente, configurando o flagrante delito, circunstância que legitima a ação policial, como já decidido pelo STJ, no Agravo Regimental no RHC n. 164.603/GO,
relator Ministro João Otávio de Noronha
, Quinta Turma,
julgado em 14/6/2022
, DJe de 17/6/2022.

Registro ainda, que a presente preliminar, já foi objeto de apreciação por esta Câmara Criminal, quando do julgamento do HC nº 5000519-51.2024.8.08.0000, realizado em 28/02/2024, de minha relatoria, em que a ordem foi denegada, à unanimidade de votos, reconhecendo a legalidade da atuação dos policiais militares na residência, quando da prisão do ora acusado, não havendo que se falar em nulidade das provas.

Isto posto,
REJEITO
a preliminar.

Prosseguindo,
em relação
ao mérito,

a defesa requer a absolvição do acusado, por ausência de provas.

Subsidiariamente, requer a substituição da pena privativa de liberdade, por restritivas de direito, com a realização da detração penal
, e a concessão da gratuidade de justiça, devendo ser afastada a pena de multa.

Contextualizando o caso
, narra a denúncia (id 9098265) que, no dia 29 de novembro de 2023, no Bairro Praia do Suá, em Vitória-ES, policiais militares foram até a casa do réu, para cumprir um mandado de prisão, sendo atendidos pela sua esposa, que disse que ele estaria trabalhando.

Contudo, os policiais militares observaram que, no interior da residência, havia uma escada de alumínio, que dava acesso à casa vizinha, momento em que se dirigiram até o imóvel, sendo franqueada a entrada, por seu proprietário.

Descreve a peça acusatória, que o réu foi localizado na residência, tendo escondido embaixo da cama,
01 (uma) arma de fogo 9 mm., de uso restrito, com um carregador reserva e munições, e na geladeira, 01 (uma) garrafa, com substância nociva à saúde, conhecida como “black lança”.

N
o que se refere ao pedido absolutório
, tenho que a materialidade está devidamente comprovada, pelo
auto de apreensão
(id 9098250 – fls. 18/19),
auto de constatação de eficiência de arma fogo
(id 9098250 – fls. 20),
auto de constatação provisória de natureza e quantidade de drogas
(id 9098250 – fls. 22),
boletim unificado
(id 9098250 – fls. 30/37)
e laudo de exame de arma de fogo e material
(id 9098254),
além do laudo de química forense
(id 9098262).

Destaco que
, o laudo de química forense (id 9098262) , apontou que, na substância apreendida, foi
“
detectada a presença de
diclorometano e tricloroetileno
, os quais encontram-se relacionados na Lista de Insumos Químicos Utilizados para Fabricação e Síntese de Entorpecentes e/ou Psicotrópicos (Lista D2) da Portaria nº 344 da SVS/MS de 12/05/1998 e atualizações posteriores, estando sujeito a controle do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O diclorometano e o tricloroetileno encontram-se relacionados também na Lista das Substâncias Psicotrópicas (Lista B1), sujeitas a notificação de receita "B" da Portaria nº 344 da SVS/MS de 12/05/1998 e atualizações posteriores.
O uso humano do diclorometano e do tricloroetileno por via oral ou inalação fica proibido de acordo com o adendo 6 da referida Lista
(B1).”

Por sua vez, a autoria também está demonstrada, pelo depoimento do policial civil HATUS DOS SANTOS LUCIANO (link id 9098774), relatando que, previamente, a unidade policial já tinha realizado uma investigação, na rede social “Kwai”, em que o réu aparece portando uma arma de fogo.

Narrou que, ao chegar na residência do acusado, verificaram que existia uma escada, dando acesso ao imóvel vizinho, e quando indagaram o seu proprietário, este estava assustado, tendo informado, que sua casa tinha sido invadida.

Disse ainda, que localizaram o denunciado no imóvel vizinho, e que foi apreendida uma arma de fogo, munições, carregadores, além de uma substância química, destinada à produção de drogas.

Acrescentou em seu depoimento, que tramitam investigações em desfavor do acusado, pois é apontado como “gerente”, do Morro da Garrafa, em Vitória-ES, sendo o responsável pelo fornecimento, da substância química “black lança”.

No mesmo sentido, foi o depoimento do policial civil GIANCARLO MERCES RIZZI (link id 9098774), em que narra, com detalhes, todas as circunstâncias da prisão em flagrante, além de apontar o acusado, como o autor dos fatos criminosos.

Por sua vez, a testemunha AVIDES PICOLE DOS SANTOS FILHO (link id 9098790), narrou, em Juízo, que é vizinho do acusado, tendo ele invadido a sua residência, com a chegada dos policiais civis.

Disse também, que autorizou a revista no seu imóvel, realizada pelos policiais, sendo localizada uma arma de fogo, e um carregador, além de uma garrafa, com um produto, momento em que confirmou, que tais objetos apreendidos, não eram de sua propriedade.

Neste ínterim,
comprovada a autoria e a materialidade do delito, previsto no art. 16, da Lei nº 10.826/03, não merece prosperar o pleito de absolvição
, pois
“
o crime de porte ilegal de arma de fogo consuma-se com a mera conduta de portar tal instrumento, por se tratar de delito de mera conduta ou de perigo abstrato, cujo objeto imediato é a segurança coletiva, não se exigindo qualquer finalidade específica, isto é, dolo específico
”
. Nesse sentido faço referência a precedente do STJ. (AgRg no HC n. 854.409/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma,
julgado em 4/3/2024
, DJe de 7/3/2024.)

De igual modo, deve ser mantida a condenação do acusado, no que se refere ao delito do art. 278, do CP
, já que para sua configuração, basta a incidência de qualquer dos núcleos verbais previstos: fabricar, vender, expor à venda, ter em depósito e entregar para o consumo, coisa ou substância nociva à saúde.

No caso, o acusado guardava e tinha em depósito, o produto apreendido, que é comumente utilizado na fabricação de drogas, como “lança-perfume” e “loló”.

P
rosseguindo
, no que se refere a pretensão de substituição das penas privativas, por restritivas de direito, tenho como inviável o seu acolhimento, pois
o acusado é reincidente em crime doloso
, hipótese que encontra expressa vedação legal, no artigo 44, inc. II
1
, do CP.

I
ndo adiante
, quanto ao pleito de aplicação do instituto da detração penal, e concessão da gratuidade de justiça, com a isenção do pagamento de multa, entendo que compete ao Juízo da Execução Penal a sua análise.

Por fim,
em relação ao pedido de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, não vejo como possível a ordem de soltura neste momento, especialmente porque, está confirmada a culpabilidade, restando comprovada a prática dos crimes imputados na denúncia, além do réu ter permanecido preso, durante toda a instrução processual.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 9705625),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1
- Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

II – o réu não for reincidente em crime doloso

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.